Tribunal: TJDFT
Processo: 0007632-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007632-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O exequente requereu o arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor das substituídas ROSAMIRA RODRIGUES DO NASCIMENTO e ROSANA DOS ANJOS OLIVEIRA MOREIRA (ID: 71809258). Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido. Brasília, 3 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR